Tribunal: STF
Processo: Rcl 12374
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547. 3. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 4. Agravo regimental a que se nega provimento